Tribunal: TJES
Processo: 5001518-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO
.
REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA
. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se recolhida a contribuição sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate deve ter por base também o valor do soldo, e não do subsídio, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravante. 2 - A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, ou seja, na hipótese de se tratar de multa vencida, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. 5 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001518-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO DENONI
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001518-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO DENONI

AGRAVAD
A
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 4297783) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravada.

Relativamente ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos”
(TJES, Apelação Cível, 024130126717, Relator: DEES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022). Deste modo, o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pelo Magistrado, deve ser calculado conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu – soldo ou subsídio.

Neste ponto, conforme restou consignado no âmbito da Apelação Cível nº 0012292-19.2018.8.08.0024, “
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação.
Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo
.
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Assim sendo, se recolhida a contribuição sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate deve ter por base também o valor do soldo, e não do subsídio, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravante.

Além disso, tal raciocínio se justifica ainda pois, ao se determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por subsídio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, de maneira progressiva, as atividades da Agravada serão afetadas, pois não possuirá recursos suficientes para atender aos diversos pedidos de resgate do pecúlio de seus contribuintes.

O Agravante também se insurge quanto à redução do valor da multa aplicada por descumprimento da decisão judicial.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery ressaltam que:

"... a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado". (
in
Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, ou seja, na hipótese de se tratar de multa vencida, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 3. " O valor das astreintes, previstas no art. 461,
caput
e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,
pode ser revisto a qualquer tempo
(CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, e
não enseja preclusão ou formação de coisa julgada
. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo,
até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação,
mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 4. O v. acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual permite reduzir as astreintes quando exorbitantes, pois não estão sujeitas à preclusão ou à coisa julgada. Na hipótese, a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) acumulada - fixada de 21/07/2010 a 27/10/2010 -, mostra-se vultosa, quando comparada ao valor da obrigação em debate (R$23.100,78) razão pela qual o apelo nobre merece acolhimento a fim de reduzir o montante para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover em parte o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp n. 1.574.884/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022).

[...] 4. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. [...] (STJ, REsp 1881709/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 04/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA -
REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA - POSSIBILIDADE.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando o valor se mostrar irrisório ou exorbitante, uma vez que a fixação da multa cominatória não faz coisa julgada material. A aplicação de multa cominatória (astreintes) visa ao cumprimento do mandamento judicial, devendo ser fixada em valor razoável, a fim de motivar o cumprimento da decisão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.277527-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023).

No pedido de cumprimento de sentença o Agravante informou que o valor da multa diária, naquele momento, perfazia o montante de R$ 677.100,00 (seiscentos e setenta e sete mil e cem reais).

Na decisão agravada o MM Juiz entendeu “
como razoável e proporcional fixar o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte
”.

A redução do valor da multa por descumprimento de ordem judicial determinada pelo MM Juiz atende aos objetivos de seu arbitramento e se mostra compatível com as peculiaridades do presente caso.

Em relação à alegação de existência de divergência jurisprudencial e necessidade de uniformização, o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal não admitiu a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. O acórdão do julgamento ao qual me refiro restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PAGAMENTO DE PECÚLIO. DECRETO Nº 2.978/68. BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU SUBSÍDIO. ANÁLISE FÁTICA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FALTA DE REQUISITO DO ART. 976 DO CPC/15. INADMISSÃO.
1. Costuma-se identificar dois requisitos facilmente extraídos do art. 976, I e II do CPC, quais sejam, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica e (ii) que o objeto do incidente seja questão unicamente de direito. Além disso, a doutrina e a jurisprudência, por interpretação do parágrafo único do artigo 978 do CPC, apontam uma terceira condição, (iii) a pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente. 2. De fato, verifica-se que o presente IRDR deveria ser inadmitido de plano porque a chamada “causa piloto” já teve julgamento de mérito – Processo nº 0012292-19.2018.8.08.0024. Ocorre que existem outras questões que devem aqui serem tratadas para melhor elucidar a questão. 3. Embora tenha o requerente trazido decisões de juízos de diversas comarcas deste Estado e das Turmas Recursais com conclusões aparentemente contraditórias, verifico que a questão sobre a forma do cálculo do pecúlio está devidamente sedimentada neste Tribunal de Justiça, não se mostrando que algumas decisões esparsas são capazes de conferir “divergência” tal no cálculo do pecúlio. 4. Muito pelo contrário, o entendimento majoritário deste Tribunal é que com a alteração do sistema de remuneração para subsídio dos servidores civis e militares do Estado do Espírito Santo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 420/2007, impactou por consequência lógica no pagamento dos direitos aos servidores, como o caso do pecúlio, seja na modalidade por post mortem ou resgate. 5. Não é possível admitir o presente incidente, notadamente pela necessidade de análise fática da situação de cada contribuinte, sobretudo para (i) aferição do momento do requerimento administrativo se antes ou depois da entrada em vigor da referida Lei Complementar e (ii) por questão de isonomia utilizar-se da mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos na folha de pagamento, a fim de garantir a correspondência entre a base das contribuições e do valor do pecúlio que, segundo a própria jurisprudência desta Corte, tem influência direta na base de cálculo do pecúlio. 6. Assim, embora pareça que o objeto do presente incidente seja questão unicamente de direito, inequivocamente sua análise depende da situação funcional de cada militar e do tempo do requerimento post mortem ou resgate do pecúlio, caracterizando-se por um exame menos abstrato da questão, situação esta não assegurada pelo mencionado instituto – Incidente de Resolução de Demanda de Repetitiva. 7. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO (TJES, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.º 5009904-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado em 27/02/2023)

Este egrégio Tribunal, analisando hipóteses fáticas semelhantes, assim tem se manifestado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A r. sentença proferida no processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, bem como determinou a compensação de eventuais valores adiantados pela agravada, referentes a mesma rubrica, com atualização na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09, valores estes a serem apurados mediante cálculo aritmético. 2. Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio, considerando que o título executivo judicial transitou em julgado determinando que o pagamento da aludida rubrica deveria ser calculado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos. 3. Em sede derradeira, porém não menos importante, revela-se necessário destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo." (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). 4. Dessa forma, cabe analisar se as astreintes fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Ao que se vê dos autos originários, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo magistrado singular, revela-se compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012710-02.2022.8.08.0000 - PJE, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado em 15/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, o magistrado condenou a requerida, ora agravada, dentre outras medidas, a “[...]a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”. 2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.) 4. Identificado valor desproporcional das astreintes, correta a redução de ofício para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012703-10.2022.8.08.0000 - PJE, Relator: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 15/05/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
com o relator
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.